Tribunal: TJSP
Processo: 1000610-40.2021.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIAÇÃO DE TELEFONIA SOLTA NA VIA. DEFEITO DO SERVIÇO PÚBLICO.
1. Cuida-se de apelação intentada contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Autor que sofreu acidente automobilístico quando conduzia sua motocicleta,

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIAÇÃO DE TELEFONIA SOLTA NA VIA. DEFEITO DO SERVIÇO PÚBLICO.
1. Cuida-se de apelação intentada contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Autor que sofreu acidente automobilístico quando conduzia sua motocicleta, atingindo fiação de telefonia que estava solta na via pública, derrubando-o da moto.
2. A responsabilidade civil das prestadoras de serviço público é objetiva nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Precedentes do C. STJ e do E. TJSP.
3. Falha na prestação de serviço por parte da requerida, que não realizou a devida manutenção na fiação de telefonia, causa esta suficiente para a ocorrência do evento danoso.
4. Danos materiais devidamente comprovados pelos orçamentos acostados aos autos, que não foram suficientemente infirmados pela recorrente. Manutenção da r. sentença que impôs a condenação no valor de R$ 363,00.
5. Igualmente devidos os danos morais sofridos pelo autor em razão do acidente. Valor indenizatório que deve observar o limite do pedido inicial. Redução da indenização para o valor inicialmente pleiteado de R$ 7.000,00.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.